Tribunal: TJMT
Processo: 1014665-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014665-26.2020.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (REQUERENTE), 2 Vara Criminal da Comarca de Cuiaba (REQUERIDO), BRUNO OJEDA AMORIM - CPF: 033.579.341-08 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), Núcleo Criminal da Defensoria Pública de Cuiabá (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: BRUNO OJEDA AMORIM

EMENTA

Medida cautelar inominada - PLEITO MINISTERIAL PARA QUE SEJA ATRIBUÍDO efeito suspensivo aO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO JUDICIAL QUE concedeu a prisão domiciliar ao apenado - PEDIDO MINISTERIAL QUE ESTÁ FUNDAMENTADO na ausência de demonstração da gravidade da doença do reeducando -
PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR RATIFICADA –
PROCEDENTE A MEDIDA CAUTELAR INOMINADA -
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é possível, via ação
cautelar
, atribuir-se efeito suspensivo a Recurso em Sentido Estrito manejado contra deliberação judicial em que se concede prisão domiciliar ao recorrido, nos termos do art. 297 do CPC c/c art. 3o do CPP.

Assim, cabível, portanto, a ratificação da medida liminar deferida para conceder efeito suspensivo ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, com a determinação da suspensão dos efeitos da decisão de concessão da prisão domiciliar ao apenado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) 1014665-26.2020.8.11.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: BRUNO OJEDA AMORIM

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Medida Cautelar Inominada
ajuizada pelo
Ministério Público
com o intuito de atribuir efeito suspensivo ao recurso de Agravo em Execução Penal interposto em desfavor de
Bruno Ojeda Amorim
, contra a decisão do Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca da Capital, que concedeu o benefício de prisão domiciliar ao recorrido, por eventual risco de contaminação do COVID-19, sem, contudo, colher manifestação do órgão ministerial.

Em sua fundamentação, o
Parquet
sustenta a necessidade de atribuir-se efeito suspensivo ao Agravo em Execução Penal, tendo em vista a decisão que concedeu o benefício da prisão domiciliar a
Bruno Ojeda
ser injusta e inadequada, uma vez que a prisão domiciliar foi estabelecida sob argumento de risco abstrato e que nem mesmo o diagnóstico de tuberculose alegado pelo reeducando foi comprovado com documento hábil.

Além disso, sustenta que o reeducando possui mais de 41(quarenta e um) anos de reclusão, restando, ainda, 35 (trinta e cinco) anos, 07 (sete) meses e 02 (dois) dias, a serem cumpridos.

Por fim, o Ministério Público requer, liminarmente, a suspensão da decisão guerreada, para que o reeducando permaneça em regime fechado.

A liminar foi
deferida
para suspender a eficácia da decisão proferida pelo juízo da 2o Vara Criminal de Cuiabá, nos autos do executivo penal n. 0011804-31.2015.8.11.0042, para que o reeducando Bruno Ojeda Amorim permaneça em cumprimento da pena em regime fechado.

A defesa do requerido BRUNO OJEDA AMORIM, requereu a improcedência da pretensão ministerial, consoante (id.
93677966 ).

Em parecer ministerial, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento da
medida cautelar, para fins de atribuição/concessão de efeito suspensivo ao Agravo em Execução interposto (id.
94329014).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: BRUNO OJEDA AMORIM

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, embora o tema seja controvertido na jurisprudência pátria, reconheço a viabilidade jurídica de medida cautelar inominada na seara criminal (com fundamento no poder geral de cautela do juiz), à qual não se sobrepõe o princípio da legalidade, uma vez que a necessidade de atribuição do efeito suspensivo encontra amparo no princípio da jurisdição e no poder geral de cautela.

Nesse sentido, trago julgado do STJ:

“(...) 1. É admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que substituiu a prisão preventiva da Paciente pela domiciliar. Inaplicável, ao caso, a Súmula n.o 604 do Superior Tribunal de Justiça, que é específica ao proibir o uso do mandado de segurança como via de atribuição de efeito suspensivo a recurso criminal da Acusação. Precedente. (...)” (HC 468.526/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/02/2019)” – grifei.

Ademais, registro que esta medida cautelar foi manejada, unicamente, com a finalidade de se evitar que o requerido fosse colocado em regime de prisão domiciliar, entendo presentes o
fumus boni iuris e o periculum

in mora
, não se podendo aguardar o julgamento do RESE para tanto.

No que toca ao mérito da presente medida cautelar, conforme consta dos autos, o magistrado condutor do executivo penal, em 04/07/2020, com base em uma relação administrativa de detentos com maiores riscos de contaminação, concedeu prisão domiciliar ao reeducando, com o uso de tornozeleira eletrônica, pelo prazo de 06 (seis) meses, in verbis:

“(...) O recuperando foi denunciado pelas práticas dos crimes de roubo, porte ilegal de arma de fogo associação criminosa e tráfico, o que, sem dúvida alguma, é de extrema gravidade, tanto é que a última tipificação se encontra lançada no atual rol taxativo de crimes hediondos.

No entanto, as informações encaminhadas pela Unidade Prisional, constantes na lista de “Pacientes de risco e/ou comorbidades com impossibilidade ou de difícil tratamento na Penitenciaria Central do Estado”, revelam que o penitente é portador de “tuberculose multirresistente necessitando de tratamento externo”. Soma-se a essa circunstância, uma importantíssima e relevante situação: há informação de que vários recuperandos da PCE, ainda que sem resultado oficial do exame, lamentavelmente, de dois raios, estão demonstrando sintomas do COVID-19.

Tendo em vista que o número de casos sintomáticos respiratórios é elevado e, como se sabe, tende a crescer, aumenta o risco a situação de pessoas idosas, com comorbidades, como é o caso do sentenciado Bruno.

O fatos ocorridos, há mais de 05 (cinco) anos, nada recomendatórios, faz buscar alternativas, pasmem, à prisão domiciliar, o que leva a encontrar a possibilidade de transferência para outra Unidade Penitenciária, no caso, o CRC, não sem antes, submetê-lo à quarentena.

Todavia, essa possibilidade, que parecia mais justa para o caso, torna-se inviável e cede diante da atual condição de saúde do recuperando, mesmo porque, atualmente, se encontra dentro de uma penitenciária acometida pela transmissão de COVID-19.

Ademais, não há de se permitir que o recuperando, mesmo que tenha passado pela quarentena, nessa doença que ainda está sendo estudada, onde testes podem gerar falsos positivos ou falsos negativos, porventura, adentre num outro presídio e, lá, venha contaminar outras pessoas privadas de liberdade.

Isso porque, friso, o recuperando é portador de comorbidades e se encontra segregado em unidade prisional com fortes indícios de transmissão do novo coronavírus. Depreende-se do fato que, possivelmente, está a se decidir a vida ou a morte de uma pessoa, neste momento pandêmico.

Chegou-se ao limite! In casu, o elevado grau de violência dos fatos ocorridos, não pode macular ad eternum a concessão de benefícios, tampouco o direito do recuperando, não só a sua saúde, mas sim, a própria vida. Mesmo porque, inexiste notícia de intercorrência intramuros que envolva o apenado.

Como mencionado alhures, o fato sub examine não mais se refere, tão somente, a uma com tubérculo, multirresistente e necessitando de tratamento externo, o que já seria muito grave, neste instante de crise sanitária, mas sim, a um recuperando portador de comorbidades, segregado em local com contaminação pelo COVID-19.

Portanto, a gravidade do fato perpetrado, no presente caso, ao menos em um exame superficial e urgente, em razão das peculiaridades apresentadas, utilizando-se da razoabilidade, não possuem o condão de impossibilitar o acesso do recuperando à saúde, direito esse fundamental imbricado no corpo da Constituição Federal: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Com isso, não se pode olvidar que a manutenção do recuperando no cárcere em um momento como este e nesta condição, implica em evidente possibilidade de agravamento do quadro clínico do penitente, de modo que a permanência do penitente em unidade prisional coloca em risco sua vida.

É claro que o fato de o reeducando estar condenado pela prática de crime hediondo, cuja pena deve ser cumprida no regime inicial fechado, não pode ensejar, por si só, uma proibição objetiva incondicional à concessão de prisão domiciliar, pois a dignidade da pessoa humana sempre será preponderante ao rigor da lei, dada a sua condição de princípio fundamental da República, inscrita no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal. A prisão domiciliar justifica-se, portanto, por condições humanitárias.

Ressalta-se também que a concessão da prisão domiciliar neste momento não se trata da banalização do crime praticado sobremaneira, já que crimes dessa jaez já são, de per si, repugnantes aos olhos da sociedade. Porém, homenageiam-se a dignidade da pessoa humana e a proporcionalidade que juntas, buscam encontrar o verdadeiro limite de restrição de direitos, sem impor ao indivíduo uma restrição desproporcional a um direito fundamental.

Neste aspecto, mostra-se incontroverso que a manutenção doa recuperando no cárcere afronta valores máximos, principalmente a manutenção da vida, colocada em enorme risco diante da excepcionalidade vivenciada pela pandemia do COVID-19, que exige cautelas especiais com públicos de risco, como idosos, pessoas com doenças pré-existentes e deficientes, como explicitou a referida Recomendação n.62, do CNJ. Portanto, mais do que em qualquer outro, a soltura do penitente e recolhimento domiciliar integral, se justifica por estar contaminado pelo novo coronavírus.

Dessa forma, considerando os fatos e documentos acostados aos autos, adoto o artigo 318, V, do CPP, c.c art. 117 da Lei de Execuções Penais, e CONCEDO ao reeducando BRUNO OJEDA AMORIM direito de dar continuidade ao cumprimento de sua pena em prisão domiciliar, pelo período de 06 (seis) meses (...)”

Quando do deferimento do pedido liminar me manifestei da seguinte forma:

“Contudo, analisando detidamente os autos, observo que o referido documento apenas indica os reeducandos com doenças graves, sem nem mesmo colacionar laudo técnico, assinado por médico ou agente de saúde, que demonstre efetivamente o acometimento da doença e necessidade de maior acompanhamento de especialistas e impossibilidade de permanecer em cárcere.

Ora, embora a informação de que o reeducando é acometido por doença grave (tuberculose) seja oriunda da gerência da penitenciária, tal documento, por si só, não pode ser utilizado para a concessão de medidas alternativas,
uma vez que não se tem qualquer informação técnica a respeito da situação atual da doença ou de sua gravidade
, ao ponto de progredir o reeducando ao regime mais brando, ainda que durante uma pandemia.

Assim, nada obstante as orientações do Conselho Nacional de Justiça, impõe-se ao magistrado analisar o caso concreto, a fim de que seja evidenciada a imprescindível necessidade de concessão da benesse, o que entendo não ser o caso dos autos.

Com efeito, o reeducando encontra-se em cumprimento de diversas penas, por crimes hediondos, com grave ameaça e violência (roubo, tráfico de drogas e associação criminosa), perfazendo o total de 41 (quarenta e um) anos e 05 (cinco) meses de pena.

Diante das graves penas do reeducando, sua colocação em regime de prisão domiciliar deve ser pautada em fortes indícios de risco à saúde sua e da coletividade, fato que não se vislumbra no caso em análise.

Isso porque, o documento administrativo não é hábil comprovar sua situação de risco, eis que sequer há um laudo médico atestando a enfermidade, havendo, ao que tudo indica, apenas suspeitas.

De outro tanto, embora a extensa ficha criminal, o
reeducando é jovem, possui apenas 24 (vinte e quatro) anos
, estando entre o grupo de menor risco por fator idade em relação ao Corona Vírus, conforme os boletins médicos do Ministério da Saúde (disponível em:
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/06/2020-04-06-BE7-Boletim-Especial-do-COE-Atualizacao-da-Avaliacao-de-Risco.pdf
).

Assim, tenho que a medida concedida pelo magistrado a quo deve ser suspensa, eis que fundada em documentos inidôneos e sob risco abstrato, o que, diante da gravidade do executivo penal, não se pode ratificar.

Em casos semelhantes, trago a jurisprudência:

“(...)
Não há nos autos a demonstração de que o apenado faz parte de grupo de risco da pandemia do Covid-19, uma vez que não foi comprovado ser ele portador de doença grave
, cumprindo registrar que ele não é pessoa idosa. Cabível, portanto, a ratificação da medida liminar deferida para conceder efeito suspensivo ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, com a determinação da suspensão dos efeitos da decisão de concessão da prisão domiciliar especificamente quanto ao apenado (...)”
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA JULGADA PREJUDICADA. (Medidas Cautelares, No 70084194083, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em: 29-06-2020) – grifei.

Por essas razões,
defiro
a liminar pleiteada e, por conseguinte,
suspendo
a eficácia da decisão proferida pelo juízo da 2o Vara Criminal de Cuiabá, em 04/07/2020, nos autos do executivo penal n. 0011804-31.2015.8.11.0042, devendo o reeducando
Bruno Ojeda Amorim
permanecer em cumprimento da pena em
regime fechado
.”

Registra-se ainda, que em consulta ao Sistema SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado, constata-se que o reeducando sequer chegou a ser colocado em regime domiciliar, consoante certidão expedida pelo Diretor da PCE, uma vez que possui decreto de prisão preventiva nos autos da Ação Penal no 4351-81.2014.811.0083, em trâmite na Comarca de Nova Mutum/MT, por fatos ocorridos em momento anterior à presente execução de pena.

Assim, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Diante
do exposto
,
em consonância com o Parecer,

julgo procedente a medida cautelar inominada
, para
ratificar a liminar
e s
uspender
a eficácia da decisão proferida pelo juízo da 2o Vara Criminal de Cuiabá, em 04/07/2020, nos autos do executivo penal n. 0011804-31.2015.8.11.0042, devendo o reeducando Bruno Ojeda Amorim permanecer em cumprimento da pena em regime fechado,
até o julgamento do mérito do Recurso em Sentido Estrito.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021